Tribunal: TJDFT
Processo: 0041639-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0041639-38.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MARIA ENEIDA FABIAN HOLZMANN APELADO: MARIA ENEIDA FABIAN HOLZMANN, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e de apelação adesiva interposta por MARIA ENEIDA FABIAN HOLZMANN contra a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id. 17350511) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo em face do pagamento, com base no disposto no art. 924, II, c/c art. 513, do Código de Processo Civil. Contrarrazões à apelação (id. 17350520). Contrarrazões ao recurso adesivo (id. 17350530). Em razão da ausência da comprovação do pagamento do preparo referente à apelação, a parte apelante (BANCO DO BRASIL S.A.) foi intimada (Id.17439365) para demonstrar o recolhimento do preparo no prazo da data interposição do recurso ou realizar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Conforme certidão de Id. 18039781, a parte apelante, BANCO DO BRASIL S.A., não apresentou aos autos o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o recurso de apelação não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A propósito, esclareço que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo atual Código de Processo Civil, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parcela da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, determina a legislação vigente que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. No caso dos autos, extrai-se que a parte apelante, BANCO DO BRASIL S.A., realizou a interposição do recurso sem o recolhimento devido do preparo, pois, na documentação trazida aos autos não consta que a mesma seja beneficiária de gratuidade de justiça e nem o comprovante do pagamento de custas referentes ao recurso, razão pela qual foi intimada para que realizasse o pagamento em dobro ou demonstrasse o pagamento contemporâneo à data de interposição (despacho - id. 17439365). Nada obstante a referida intimação, a parte recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de id. 18039781, deixando assim de atender à determinação judicial do recolhimento do preparo na forma prevista legalmente. Isso quer dizer que, a parte apelante não apresentou o regular comprovante de pagamento de preparo. E no caso, nota-se não ser possível a regularização/complementação porque a recorrente já fora intimada para o recolhimento em dobro, conforme se verifica expressamente da determinação no despacho retro. Logo, mesmo intimada e não tendo a parte apelante comprovado o regular e suficiente pagamento do preparo recursal, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ausente o preparo, mesmo após regular intimação da parte apelante para realizar o recolhimento em dobro, não se conhece do recurso interposto, por faltar um de seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (...) 3. Apelação não conhecida. Apelação desprovida. (Acórdão n.1121947, 20160610097439APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: 273-274) (grifo nosso) DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. INCLUSÃO ERRONEA. DANOS MORAIS. QUATUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso, portanto, a sua ausência impede o recebimento do recurso por deserção. 2. O arbitramento do valor indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é condizente com indenizações arbitradas em situações semelhantes, deve ser mantido. 3. Apelação da ré Planos Corretora de Seguros Ltda. não conhecida. Apelação das Autoras conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão n.1092187, 07104153620178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE: 04/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não observado, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, afigura-se manifestamente inadmissível, que na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso pelo relator: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Fica evidente, portanto, que a parte Apelante não cumpriu os requisitos declinados na norma processual que regula o recurso em análise, sendo o não conhecimento do recurso de apelação a medida que se impõe. Neste sentido, por consequência da inadmissibilidade do recurso principal, o recurso adesivo interposto também não deve ser conhecido, nos termos do art. 997, § 2o, inc. III, do CPC[1]. Posto isso, com base nos artigos 932, III, e 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e, por consequência, do recurso adesivo. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora